Tribunal: TJBA
Processo: 8079675-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079675-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCILA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS, ORLANDO ARAUJO SANTOS JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO Advogado(s):JEHIEL CASAES CRUZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ARRESTO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por serem provenientes de aposentadoria e inferiores a 40 salários mínimos, bem como a nulidade da execução, por ausência de título executivo e ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, das alegações de nulidade da execução, ausência de título executivo e ilegitimidade passiva não apreciadas pelo juízo de origem; e (ii) saber se os valores bloqueados, inferiores a 40 salários mínimos e de natureza alimentar, são impenhoráveis. III. Razões de decidir 3. O recurso deve ser parcialmente conhecido, uma vez que as alegações relativas à nulidade da execução, ausência de título executivo e ilegitimidade passiva não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 4. A controvérsia recursal se limita à legalidade da constrição de valores à luz do art. 833, X, do CPC. 5. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, embora prevista expressamente para caderneta de poupança, pode ser estendida a outras modalidades de depósito, desde que comprovada a origem e a destinação ao mínimo existencial. 6. No caso concreto, o montante bloqueado é inferior ao limite legal, e os elementos dos autos demonstram que a agravante é idosa, aposentada e não possui outras fontes relevantes de renda, evidenciando a natureza alimentar dos valores. 7. A manutenção dos valores em conta diversa daquela em que recebido o benefício previdenciário não afasta a proteção legal, inexistindo exigência normativa nesse sentido. 8. Ausentes indícios de fraude ou ocultação patrimonial, a constrição compromete o mínimo existencial, justificando o reconhecimento da impenhorabilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de matérias não apreciadas pelo juízo de origem em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos pode alcançar depósitos em conta corrente e investimentos diversos da conta poupança, desde que demonstrada a origem e a destinação ao mínimo existencial. 3. A transferência de valores entre contas de mesma titularidade não descaracteriza sua natureza alimentar". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, § 1º, 783, 830 e 833, IV e X; CF/1988, art. 7º, X. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8079675-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Lucila Oliveira Santos e Agravada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sertão Baiano Ltda – SICOOB Sertão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicados os embargos de declaração, conhecer em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator